Tribunal: STF
Processo: ARE 1383443
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. Ação de rito comum ordinário. Servidores públicos inativos e pensionistas que ocuparam o cargo de Médico na Secretaria de Saúde. Pretensão ao reenquadramento, de acordo com as alterações promovidas pelas LC 1.193/2013 e LC 1.239/2014, conforme o efetivo tempo de serviço na classe até a data de inativação ou óbito, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, desde a data de vigor das leis complementares, acrescidas de correção monetária e juros de mora, apostilando-se os títulos. Inocorrência de direito adquirido a determinado regime jurídico ou determinada fórmula de composição da remuneração, como pretendido pelos recorrentes. Aplicabilidade do art. 252 do RITJSP. Entendimento jurisprudencial desta C. 8ª Câmara de Direito Público deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O julgado deve ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante permite o art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe: 'Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la'.



    (...)



    Consoante ressaltou o d. Magistrado:



    'Em que pesem as alegações dos autores, pela simples leitura das disposições da LC 1.193/2013, alterada pela LC 1.239/2014, tem-se que as divisões em classes constituem, na realidade, uma forma de promoção do servidor, que passou a vigorar apenas em março de 2014. Veja-se:



    (...)



    Desta forma, assiste razão à SPPREV ao argumentar que os autores objetivam, na realidade, o reconhecimento do direito a uma promoção na carreira após a inatividade, e não a paridade ou mero reenquadramento.



    Ora, a norma constitucional da paridade garante que os servidores inativos devem receber os vencimentos e proventos, bem como de eventuais reajustes, que são pagos aos servidores ativos, de um mesmo cargo e carreira, objetivando a equivalência entre os vencimentos e proventos com relação à remuneração geral paga ao cargo.



    Assim, não é possível a aplicação de critérios de promoção de carreira, instituídos após a inatividade do servidor, com relação aos inativos, como se fosse um desdobramento da regra da paridade constitucional.



    Desta forma, tem-se que as disposições da LC 1.193/2013, alterada pela LC 1.239/2014, referem-se apenas a uma forma de evolução funcional na carreira, e não a reajuste salarial ou forma de remuneração, como indicam os autores que passaram para a inatividade antes da edição da LC ou, ainda, porque não preenchiam os requisitos para a promoção, no momento do apostilamento da aposentadoria ou, ainda que os possuíssem, não requereram a promoção.



    (...)



    Por fim, diante do acima exposto, e considerando as disposições do artigo 926 e seguintes do Código de Processo Civil, esclareço que a tese fixada pelo Tema 439, no julgamento proferido pelo STF em sede de repercussão ('Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente'), não é aplicável ao caso em análise.



    Isto porque, conforme já apontado, o apostilamento da aposentadoria acarreta a extinção do vínculo de trabalho do servidor público e, por isso, qualquer alteração posterior no regime jurídico funcional não irá surtir efeitos ao servidor já aposentado, a menos que se refira à paridade ou à irredutibilidade dos vencimentos, o que sequer foi questionado pela parte autora na presente ação. Assim sendo, não se trata de aplicação da tese fixada pelo STF, havendo distinguishing da matéria, o que afasta a incidência dos efeitos do precedente mencionado.'



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente